Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-94.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008769-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), EDSON DUARTE DA SILVA - CPF: 708.372.521-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), RUBIA IDELINA LOCATELLI DA FONSECA - CPF: 019.870.811-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PAMELA JESUS ARRUDA - CPF: 054.220.621-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA ISABELA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 062.218.081-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA CRISTYNA FERREIRA FRANCO DA CRUZ - CPF: 066.043.551-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE ALVES BARBOSA - CPF: 082.211.041-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL COSTA RODRIGUES - CPF: 080.046.051-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KIMBERLY AMANDA CRISPIM POICHE - CPF: 045.434.421-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 034.309.731-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE SILVA MOREIRA - CPF: 015.363.831-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR MONTEIRO LINO DE MORAES JUNIOR - CPF: 047.442.381-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLY LARISSA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 062.430.221-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VINICIUS PRADO FERREIRA - CPF: 053.329.551-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA GEISA DIVINA DE ARAUJO - CPF: 039.670.891-93 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVILY CAROLINI CRISPIN POICHE - CPF: 045.434.411-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS YICARO BEZERRA - CPF: 063.749.361-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNO DE ARRUDA LELIS PINEO - CPF: 065.375.821-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE ARRUDA SANTANA - CPF: 072.663.151-58 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SOUZA SANTOS - CPF: 056.701.561-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA MARIA LOANGO ARAUJO - CPF: 034.801.221-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 074.319.471-35 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 062.462.091-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIONE MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.304.621-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA GOMES DE JESUS - CPF: 075.755.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE - CPF: 045.434.431-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLYN RUSLAM DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 072.093.221-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 053.274.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA - CPF: 049.025.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA - CPF: 077.197.161-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DANIEL SOARES DA SILVA - CPF: 027.198.551-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL FELIX SANTANA - CPF: 051.791.641-09 (TERCEIRO INTERESSADO), OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES - CPF: 055.748.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLI JESUS BORGES - CPF: 064.790.391-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DUTRA TELES - CPF: 051.245.241-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINY DE OLIVEIRA CANAVARROS - CPF: 057.095.781-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN GEORGE BOM DESPACHO MIRANDA - CPF: 075.694.051-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMYLLE BORBA DE FIGUEIREDO - CPF: 063.635.931-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEM DAYANE LEME JARDIM - CPF: 051.244.441-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN MAYARA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 006.347.951-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIENNY VITORIA DA SILVA BEZERRA - CPF: 067.589.151-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA RAQUEL DE OLIVEIRA VITURINO - CPF: 051.734.011-92 (TERCEIRO INTERESSADO), THAWANA CACIA DO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 106.173.091-32 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO PREVENTIVA
– 1.
ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO
A
CO
ACUSADO
– IMPOSSIBILIDADE – ACUSADOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE– ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE
– 5.
PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Demonstrado que o paciente não se encontra nas mesmas condições d
e
corré
u que foi beneficiado
com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo
se encontra
fundamentado.

2.
Tem-se por
fundamentadas
a decis
ão
que decretou a prisão preventiva d
o
paciente e aquela que a manteve, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa, destacadamente
o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pel
o
paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

4.

A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5.
Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes
os
requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
a
advogad
a

Diana Alves Ribeiro Souza
, em favor de
Édson Duarte
d
a Silva
, apontand
o como autoridade coatora o Juízo do
Núcleo de Inquéritos Policiais
–

Nipo

da Comarca de
Cuiabá
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
por força de mandado de prisão preventiva no dia 7 de març
o de 202
3
, em razão da suposta prática dos crimes de
estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais,
conforme consta no
s a
uto
s
de
P
edido de
P
risão
P
reventiva n. 1002152-89.2023.8.11.0042
.

Sustenta a impetrante que houve a revogação da prisão preventiva de vários outros investigados, contudo, ao requerer a extensão do benefício ao paciente, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido, ao argumento de que inexiste fato novo em relação a sua pessoa.

Aduz
que,

ao contrário do entendimento do magistrado, o paciente
se
encontra na mesma situação fática-processual do
corréu Carlos Magno
Otacio
de Oliveira Júnior,
que
foi beneficiado com liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão
, eis que
ambos
são primários, possuem residência fixa e emprego lícito, não havendo qualquer outro motivo de ordem pessoal

que obste a extensão do benefício ao paciente
.

Registra
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que, na hipótese de eventual condenação, não seria imposta ao paciente o regime inicial fechado, razão pela qual entende que seu encarceramento fere o princípio da homogeneidade, não sendo juridicamente plausível que, em atos praticados sem violência ou grave ameaça, ele seja submetido cautelarmente à medida mais gravosa daquela que futuramente poderá ser apenado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão de liberdade provisória
ou revogação da prisão preventiva
, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
165948667
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
167396697
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
168841191
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante sustenta que o paciente também deve ser agraciado com liberdade provisória cumulada com a imposição de medidas cautelares, eis que está nas mesmas condições
do corréu

Carlos Magno
Otacio
de Oliveira Júnior
, postulando, por conseguinte, a aplicação, em favor
daquele
, das disposições contidas no art. 580 do Código de Processo Penal.

Todavia, não assiste razão ao impetra
nte
.

Isso porque, ficou claro nestes que a situação
de
Édson Duarte da Silva
, ora
paciente
,

e
Carlos Magno
são completamente diferentes, pois, conforme
consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, além de possuir predicados pessoais abonatórios, o corréu
a
penas providenciava
suas
contas bancárias para receber valores oriundos dos golpes. Por
sua vez, ressai da decisão oral prolatada em sede de audiência de custódia que o
favorecido

tem
papel de proeminência na organização criminosa, haja vista que mantinha contato direto com o líder da
orcrim
e seria responsável por
“agenciar
contas bancárias
”;
além de possuir antecedentes criminais (indiciado nos autos do Inquérito Policial n. 1002152-89.2023.8.11.0042).

Portanto, não se pode falar em constrangimento ilegal, tampouco em extensão dos efeitos ao paciente do
benefício
concedid
o

a

Carlos Magno
, eis que não houve o preenchimento, por parte
daquele
, dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, isso sem contar que
a
prisão preventiva
do favorecido
se apresenta idoneamente justificada, eis que o juízo de primeiro grau considerou que ainda estavam presentes os requisitos que deram suporte ao decreto primevo no qual ficou demonstrada a necessidade do
seu
encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados
por ele;
bem como em razão do seu pertencimento à organização criminosa, conforme se observa dos excetos das
referidas
decisões:

Excertos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 2
2
de fevereiro de 2023

[...
]
Verifica-se o fumus
comissi
delicti – fumaça de um fato punível, pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados nos autos investigativos, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal e encartados no Inquérito Policial
.

Nessa senda, o
s
indício
s
de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais não
geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

É inconteste que, a decretação da Prisão Preventiva verifica-se essencial a fim de impedir que os suspeitos possam continuar causando seríssimo abalo à situação econômico-financeira da população, sendo esta condição amplamente demonstrada quando constatada a contumácia criminosa dos representados e os vultosos valores auferidos com os golpes.

A reiterada prática delituosa dos investigados atenta contra toda a coletividade, pois causa grave dano ao bem comum, desta feita, o perigo do estado de liberdade dos

imputados se consubstancia no risco da prática de novos crimes
.

Nesse diapasão os precedentes dos Tribunais pátrios são uníssonos, observamos:

[
omisssis
]

O caso dos autos, o grupo além de incorrer no crime de Lavagem de Capitais, o grupo também é investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa.

Nesse tear, o Supremo Tribunal Federal – STF, consagrou o entendimento de que é de extrema necessidade interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa, necessidade que
amolda-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo assim, fundamentação cautelar idônea e suficiente para decretar a prisão preventiva, senão examinamos o julgado recente da Corte Suprema, in
totum
:

[
omissis
]

Por conseguinte, nesse mesmo diapasão, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, in
verbis
:

[
omissis
]

É de extrema importância salientar que a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva dos representados.
[...]

Excertos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em
14
de abril de 2023

[...
]
Ab
initio, é de suma importância salientar que, nos termos do artigo 312 do

Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a

ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação

da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Os crimes que ora são imputados aos acusados, preenche o requisito de

admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal,

por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao

caso concreto.

Para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos

representados, necessária a observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a

revogação da segregação cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

O artigo 282, §6º do Código Penal, com redação conferida pela Lei

13.964/19, evidenciou o caráter de exceção da prisão preventiva, aplicável somente quando insuficientes às

medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o periculum
libertatis
evidenciado.

Por esta razão, nos termos do §5º do mesmo verbete legal:

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar

ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como

voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Negritei).

A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados é inconteste.

Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática de golpes na modalidade fraude

eletrônica, crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitai
s
.

Pois bem, constato que não foi trazido pelas defesas, nada que modificasse o

entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias cautelares.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos

fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.

Nesse sentido, reluz o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, sic:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva

se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela

subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a

justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma

abstrata, mas uma particularidade concretamente
comprovada, circunstância esta, que denotam os crimes de

Organização Criminosa e Lavagem de Capitais exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica.

Colaciono a título de precedentes jurisprudências, os seguintes julgados do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

[
omissis
]

Na mesma seara, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado,

dispondo sobre a irrelevância das condições pessoais favoráveis, senão vejamos:

[
omissis
]

É de extrema importância, consignar, que a prisão preventiva é regida pela

cláusula rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto

preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e

fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se

presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a
existência da materialidade dos

crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria/autoria delitiva.

In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em

especial por força dos depoimentos pessoais. E concernente aos indícios de autoria, se encontram

demonstrados, por meio dos testemunhos, os quais foram uníssimos.

Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento

consolidado no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações

criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Senão, vejamos julgado do

Superior Tribunal de Justiça – STJ:

[
omissis
]

Ademais, para revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos

requerentes, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante

algum fato novo, o que não ocorre no caso.

Destaca-se, a que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ, são

uníssonos no sentido de que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de

que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas, segue in
totum
:

[
omissis
]

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes

para salvaguardar a sociedade. Neste diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

[
omissis
]

Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é

uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não

justificam a revogação da prisão preventiva, ipsis litteris:

[
omissis
]

Diante de todo esse contexto fático, haja vista que as defesas não trouxeram

nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, a prisão cautelar dos representados

há de ser mantida.

Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a

restituição da liberdade aos indiciados está em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente

fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de

acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas

peculiaridades.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do

Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados, e por

consequência, com as considerações explanadas,
acolho
a cota Ministerial, e, por conseguinte,
INDEFIRO

os pleitos dos indiciados qualificados acima, para revogar as prisões preventivas.
[...
]

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do
paciente
porque entendeu inalterados os motivos que a ensejaram, haja vista
a gravidade concreta das condutas
praticadas
, uma vez que
ele
seria responsável
por
“
agenciar contas bancárias
”
;
bem como pelo
seu
suposto
envolvimento do paciente com organização criminosa que movimentou mais de R$ 1.039.171,90 (um milhão e trinta e nove mil cento e setenta e um reais e noventa centavos, contexto esseque configura o
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (
Agravo

Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO E PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE AFERIDO – MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA SOCIETAS SCELERIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Se as circunstâncias fáticas descritas no decreto de prisão preventiva conduzem à concreta demonstração do periculum
libertatis
, na hipótese, objetivamente fincado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução dada a gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso, não há falar em decreto constritivo carente de fundamentação, tampouco em desnecessidade da custódia cautelar ou suficiência das medidas menos drásticas do art. 319 do CPP, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente inaptas, por si sós, para afastar a necessidade da prisão provisória
.

2. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
(N.U 1004424-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03.05.2023 e publicado no DJE de 05.05.2023)
Destacamos

E, no caso destes autos, em que pese os argumentos da impetrante, avultam elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente que possivelmente integra organização criminosa. Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao favorecido deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, foram cometidas,
in
viabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração do paciente a quadro de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 – assim redigido: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o
não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providências menos gravosas do que a custódia provisória não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Por outro viés,

no diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere a aludida regra principiológica.

Por derradeiro
,
embora
o impetrante tenha alegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Édson Duarte
d
a Silva
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023